Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A RETENÇÃO INDEVIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de cegueira monocular e determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos pela taxa SELIC desde a data da retenção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cegueira monocular dá direito à isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) estabelecer o termo inicial e o índice aplicável à correção dos valores restituíveis ao contribuinte.
III. Razões de decidir
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê isenção de imposto de renda aos portadores de cegueira, sem distinguir entre cegueira total ou monocular. Por se tratar de norma que já utiliza linguagem restritiva, a subsunção da cegueira monocular ao termo “cegueira” é interpretação literal, conforme exige o art. 111, II, do CTN.
4. A cegueira monocular foi comprovada por laudo pericial judicial conclusivo, que atestou a perda definitiva da visão do olho direito.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a cegueira monocular dá direito à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, por ausência de distinção legal quanto ao grau da deficiência visual.
6. A restituição do imposto de renda recolhido indevidamente deve observar a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95 e do art. 3o da EC no 113/2021, sendo vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.
7. O termo inicial da incidência da SELIC é a data da retenção indevida, e não o trânsito em julgado, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, arts. 111, II, e 167, parágrafo único; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/95, art. 39, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990411, 0716397-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 05.05.2025; TJDFT, Acórdão 1796524, 0701303-79.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJe 19.12.2023; TJDFT, Acórdão n. 1137790, 0709894-60.2018.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 14.11.2018, DJe 20.11.2018.